Tribunal: TJDFT
Processo: 0739269-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739269-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIMARIA PINTO QUINTANILHA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEIDIMARIA PINTO QUINTANILHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0704615-46.2021.8.07.0014, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em resumo, a parte agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de sua única fonte de subsistência, uma vez que se encontra desempregada e realiza trabalhos autônomos esporádicos. Argumenta que a penhora compromete o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, e que a decisão recorrida desconsidera sua situação de vulnerabilidade econômica. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária quando destinados à subsistência do devedor, especialmente em casos de evidente hipossuficiência. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. Não houve o recolhimento de preparo, uma vez que a parte agravante é assistida pela Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em estabelecer se os valores constritos são alcançados pelo manto da impenhorabilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 249650014 – autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD. 237659269 O(a) executado(a) alega que os valores recaíram sobre verba impenhorável, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio dos referidos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Segundo o Tema Repetitivo no. 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada pela parte e provada dentro do prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, conforme decidido pelo STJ, sob pena de preclusão. No caso concreto, a parte impugnante não provou que a penhora incidiu em algumas das hipóteses previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, que são taxativas. Os documentos juntados pelo impugnante não provam a alegação de impenhorabilidade 237677060. Não foram juntados extratos de origem efetiva da verba. Precluiu. Indefiro o pedido. Declaro válido o bloqueio e penhora. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor dos valores penhorados. Em seguida, ao credor para dizer se há satisfação do débito. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Analisando os documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que o bloqueio via SISBAJUD (ID 249516233 – autos de origem) indica o bloqueio de valores, mas não informa em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. A parte agravante alega a impenhorabilidade da quantia bloqueada ao argumento de ser proveniente de seu ofício como trabalhadora autônoma e que os valores têm natureza alimentar. Entretanto, não foi juntado qualquer documento que demonstre cabalmente a natureza da conta e dos valores bloqueados. A parte agravante apresentou somente parcos extratos bancários, os quais, evidentemente, demonstram apenas sua movimentação bancária entre os dias 1/5/2025 e 18/5/2025 (ID 237677060 – autos de origem), de maneira que não é possível averiguar a natureza dos valores bloqueados. Desse modo, não se comprovou a alegada natureza alimentar da quantia constrita, devendo, portanto, ser mantida a penhora realizada. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. SISBAJUD. BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO DA PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SISBAJUD, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. No caso em debate, revela-se incompatível aplicar a regra da impenhorabilidade, haja vista que as contas bancárias da executada, ainda que eventualmente recebam crédito salarial, se destinam a movimentações financeiras outras e não se destinam unicamente ao recebimento de salário. 3. Ainda que se considere que os valores bloqueados recaiam sobre a renda salarial recebida pela agravante, impende ressaltar que a impenhorabilidade de salário não é absoluta, conforme tem se posicionado a recente jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça. 4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 5. Restando à devedora saldo necessário à sua subsistência e de sua família, possível a expropriação do remanescente para saldar a dívida perseguida pela parte credora. 6. Se os extratos e documentos apresentados não demonstraram que a expropriação da quantia comprometeu drasticamente o orçamento a ponto de afetar o mínimo existencial ou prejudicou a subsistência própria e do núcleo familiar, deve ser mantido hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias da parte executada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765472, 07249168520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE DIREITO PRIVADO. PAGAMENTOS DE DÉBITOS. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 854, § 3o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Consoante exigência do art. 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. A agravante aduz ter ocorrido bloqueio em sua conta bancária, por meio do sistema SisbaJud, sobre valores destinados ao pagamento de salários dos funcionários e andamento de obras, sem, contudo, apresentar documentos hábeis a demonstrar a alegada impenhorabilidade da verba, conforme estipulado pelo Juízo de origem. Ademais, não foi demonstrado concretamente que o montante constrito seria capaz de inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424610, 07097764520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da curadoria especial para que fosse expedido ofício à instituição financeira na qual ocorrera o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, para que informasse a natureza da conta bancária. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Se o executado não apresenta insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário promover diligências que lhe competiam, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem deve se realizar os atos executivos. Ademais, a medida requerida pela curadoria especial não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1402351, 07211673120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. No caso em exame, o executado, ora agravante, não demonstrou que todos os valores depositados em sua conta bancária são impenhoráveis, ou seja, que a quantia penhorada é oriunda de sua remuneração como educador físico ("personal trainer"). 3. Diante da ausência de elementos probantes capazes de demonstrar que todos os valores existentes na conta bancária do executado, ora agravante, promanem de suas atividades laborais, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395325, 07130245320218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Demonstração de impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio não realizada pela agravante, em desobediência ao comando legal previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799049, 07300170620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025 14:06:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador